Tribunal: TJES
Processo: 5000367-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000367-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RUI CARLOS BAROMEU LOPES e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
0367-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: RUI CARLOS BAROMEU LOPES E SANDRA MIRANDA RESEGUE LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agra
vo de instrumento interposto pe
lo Es
t
ado d
o Espírito Santo
c
ontra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª
Vara
da Fazenda Púb
lica Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, que, em mandado de segurança impetrado por Rui Carlos Baromeu Lopes e Sandr
a
Miranda Res
egue Lopes, deferiu a
medida limi
nar para não incluir os agravados como corresponsáveis pelo crédito tributário pertinente ao aviso de cobrança nº 6.030.974-4.

Sustenta que: (1)
houve erro na indicação
do Procurador-Chefe da Sub-Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado e do Subsecretário da Fazenda do Estado como
autoridades
coat
oras,
uma
vez que compete ao Subgerent
e
da
Dívida A
ti
va
da Secretar
ia de Estado da Fazenda a inscrição e o controle da dívida ativa; (2) não
é cabível o m
andado
d
e
segurança, porque
ausente a violação a direito lí
quido e certo; (3) n
ão é cabível a impetração de mandado de
segurança para dis
cutir a responsabilidade tributária de dire
tore
s por dívidas de pessoas jurídicas, uma vez que é necessária a produção de provas;
e
(4) os diretores respondem pelas multas tributária
s

devidas
pessoas jurídicas aplicadas em razão da utilização de livro fiscal sem prévia autenticação da repartição fazendária.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Decisão
in
deferindo o pedido de atribuição de
efeito suspensivo ao recurso (id. 426792).

Contra a decisão antes referida, o agravante interpôs agravo interno reiterando as razões veiculadas no agravo de instrumento (id. 489215).

Os agravados alegam que: (1)
o ato impugnado por meio do mandado
de segurança indica corretamente as autoridades coat
oras; (2) o único devedor do crédito tributário
é Torre Hotéis S. A.; (3) não foi apurado, em processo administrativo, nenhum fato capaz de lhes atribuir responsabilidade tributária; (4) não é prevista em
lei
a automática atribuição de responsabilidade aos sócios por dívidas de pessoa jurídica; (5) somente é possível atribuir responsabilidade tributária ao sócio se o crédito tributário decorrer de ato praticado com
ex
cesso de poderes ou infração a lei, ao contrato social ou aos estatutos sociais; (6) não foram notificados do lançamento do crédito tributário; (7) o mero inadimplemento não é suficiente para lhes atribuir responsabilidade tributária.

E reiteraram tais alegações em contrarrazões ao agravo interno.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000367-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: RUI CARLOS BAROMEU LOPES E SANDRA MIRANDA RESEGUE LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato ou se omite, ou, ainda, aquela com competência para revê-lo. Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.

2. Segundo precedentes deste Superior Tribunal, a “Autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas conseqüências administrativas”. (AgRg no REsp 113014/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2001, DJ 25/6/2001 p. 213)

3. A competência do Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás para a correção do ato impugnado - e, portanto, para a revisão do ato de enquadramento da Recorrente – possui fundamento no § 5º, caput, do artigo 89 da Lei Complementar Estadual n° 77/2010.

4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no RMS 34.248/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 28/02/2014)

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. LEGITIMIDADE. AUTORIDADE COATORA. GOVERNADOR DO ESTADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Detém a legitimidade passiva no mandado de segurança a autoridade que pode rever o ato tido por ilegal, omisso ou praticado com abuso de poder.

2. O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no RMS 29.758/MA, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 22/06/2012)

Os agravados impetraram mandado de segurança postulando a nulidade do ato que determinou sua inclusão, em dívida ativa, como corresponsáveis pelo débito tributário inscrito objeto do aviso de cobrança nº
6.030.974-4,
constituído contra Torre Hotéis S. A., bem como para que o referido débito tributário não seja impe
ditivo para
que

lhes seja fornecida a certidão negativa de débitos tributários ou a certidão positiva com efeitos de negativa.

Verifica-se que o mandado de segurança foi impetrado contra atos apontados como coatores do Subgerente da Dívida Ativa da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, do Procurador Chefe da Subprocuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo e do Subsecretário da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo.

O artigo 26, IV, da Lei Complementar Estadual nº 88/1996, com as alterações decorrentes da Lei Complementar Estadual nº 385/2007, atribui à Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo a competência para “inscrever em dívida ativa os créditos, tributários e não-tributários do Estado do Espírito Santo”.

Já o artigo 6º, da Lei Complementar Estadual nº 225/2002, atribui à Subsecretaria de Estado da Receita a competência para exercer o controle sobre as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.

E também de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 225/2002, em seu artigo 17, compete ao Subgerente da Dívida Ativa da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo desempenhar “a supervisão e execução das atividades relacionadas com créditos tributários”, inclusive “a inscrição e controle da dívida ativa”.

Assim, o ato de inclusão dos agravados como corresponsáveis por débito tributário inscrito em dívida ativa pode ser atribuído tanto ao Procurador Chefe da Subprocuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo quanto ao Subsecretário da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo.

E compete ao Subsecretário de Estado da Receita o controle sobre a atividade de arrecadação tributária, o que lhe atribui competência para, sendo o caso, determinar a revisão do referido ato.

As autoridades apontadas como coatoras, portanto, apresentam-se como responsáveis pelo ato impugnado por meio do mandado de segurança. Por conseguinte, não há fundamento para extinção do processo originário por ilegitimidade passiva.

Noutra parte, conforme a sempre lembrada lição de Hely Lopes Meirelles,
“em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança”
(
Mandado de Segurança
. 31ª ed., São Paulo: Malheiros, 2008, p. 39).

Nesse mesmo passo, Carlos Alberto Menezes Direito, citando entendimento do Ministro Sepúlveda Pertence, anotava que
“o direito líquido e certo, ‘pressuposto constitucional de admissibilidade do mandado de segurança, é requisito de ordem processual, atinente à existência de prova inequívoca dos fatos em que se basear a pretensão do impetrante e não à procedência desta, matéria de direito’”
(
Manual do Mandado de Segurança
. 4ª ed., São Paulo: Renovar, 2003, p. 67).

Disso dimana que para impetração do mandado de segurança é necessária a demonstração da existência de direito subjetivo líquido e certo do impetrante, por meio de oferecimento de prova pré-constituída (artigo 6º, da Lei nº 12.016/2009, combinado com os artigos 282, inciso IV, e 283, do CPC), até porque o rito específico do
writ
não comporta dilação probatória.

É certo que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só poderá ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo (CTN, art. 204; Lei nº 6.830/80, art. 3º).

Todavia, tal presunção não impede, por si só, que a dívida ativa seja impugnada por meio de mandado de segurança. O impetrante poderá instruir a petição inicial do mandado de segurança com a “prova inequívoca” necessária para infirmar a presunção de liquidez e certeza da dívida ativa, exigida no artigo 204, do Código Tributário Nacional e no artigo 3º, da Lei nº 6.830/80.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NULIDADE DE CDA. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. EXAME DE DOCUMENTO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Tendo o acórdão proferido nos embargos declaratórios se pronunciado de forma clara e pormenorizada acerca de todas as questões suscitadas, afastando suposto vício de omissão ou contradição, não há por que falar em ofensa ao preceito inscrito no art. 535, II, do CPC.

2.
Não se fazendo necessária dilação probatória, constitui o mandado de segurança via hábil para o exame de nulidade ocorrida em Certidão de Dívida Ativa (CDA)
.

3. Inviável a observância da reserva de plenário (art. 481 do CPC) na hipótese em que não há declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal.

4. É defeso, em sede de recurso especial, o exame dos requisitos essenciais à validade da CDA. Inteligência da Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no Ag 463.403/PA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2004, DJ 06/12/2004, p. 249 - destaquei)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REJEIÇÃO. BAIXA DO NOME NO CADASTRO DE DÍVIDA ATIVA JUNTO AO FISCO ESTADUAL. DÉBITO DEVIDAMENTE QUITADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - (...)

2 - (...)

3 - O mandado de segurança é demanda de rito especial, destinada à tutela de direito irrefutável, o qual dever ser demonstrado no arrazoado inicial, de plano, sem imposição de instrução probatória.

4 - Conquanto a comunicação para inscrição em dívida ativa tenha ocorrido em 18/10/2007 (fls. 38) e o débito sido quitado em 28/11/2007 (fls. 42), verifica-se que a negativa do fisco estadual em proceder a baixa da inscrição em dívida ativa decorrente do referido débito quitado que gerou a CDA somente em data de 29/04/2008 (fls. 44), caracteriza patente violação a direito líquido e certo da impetrante, não havendo como emprestar crédito à alegação de que “a impetrante está em situação irregular perante o Fisco, imponde-lhe a legislação o indeferimento do pedido” (fls. 204).

5 - No caso em apreço, em que pese o fato da dívida ativa regularmente inscrita gozar de presunção de certeza e liquidez (CTN, art. 204), resta comprovado de maneira inequívoca que dita situação de regularidade da inscrição não se vivencia nos autos, porquanto a CDA foi gerada em data de 29/04/2008 (fls. 44), havendo anterior quitação do débito em 28/11/2007 que a gerou (fls. 42), sendo irrelevante que a comunicação para gerar a CDA tenha ocorrido em 18/10/2007 (fls. 38).

6 - Segundo aquietada jurisprudência na órbita do colendo STJ, “a Administração atua sob a direção do princípio da legalidade (art. 37 da CF), que impõe a anulação de ato que, embora emanado da manifestação de vontade de um de seus agentes, contenha vício insanável, para o fim de restaurar a legalidade violada” (RMS 24979/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, data de julgamento 25/09/2008, DJ 20/10/2008).

7 - Estando a impetração amparada de prova insofismável do ato tido como lesivo a direito líquido e certo da parte impetrante, faz jus a mesma à concessão da ordem perseguida.

8 - Segurança concedida, convalidando a decisão liminar proferida nestes autos (fls. 190/193), a fim de determinar à autoridade apontada por coatora que proceda a baixa do nome da impetrante no cadastro de dívida ativa junto ao fisco estadual com relação à CDA nº 3772/2008 gerada por débito devidamente quitado, não podendo dita CDA ser empecilho para expedição de certidão negativa e/ou positiva com efeitos de negativa. Sem honorários, na forma da Súmula nº 512, do STF
.” (destaquei)

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100080020801, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 19/05/2010, Data da Publicação no Diário: 20/07/2010)

Portanto, também não há fundamento para extinção do processo originário por ausência de interesse processual (inadequação da via).

Os documentos que instruíram a petição inicial do mandado de segurança revelam que por meio do aviso de cobrança nº 6.030.974-4 foi constituído crédito tributário (multa) contra Torre Hotéis S. A. em razão de infração à norma tributária que impõe a entrega de arquivo relativo à escrituração fiscal digital no período de setembro de 2015 a dezembro de 2017 (fls. 24/25 dos autos originários).

Registre-se que o crédito tributário decorrente do descumprimento de obrigação acessória pela falta de entrega de escrituração fiscal digital é classificado pelo artigo 154-A, da Lei Estadual nº 7.000/2001, como de natureza “não contenciosa”, não sujeito a constituição por auto de infração ou lançamento, mas exigível por meio de aviso de cobrança.

Transcrevo o referido dispositivo legal:

“
Art. 154-A. Considera-se de natureza não contenciosa, o crédito tributário:

I - relativo ao imposto declarado em guia de informação ou outro documento dessa natureza;

II - decorrente do descumprimento de obrigação acessória, pela falta de entrega de:

a) Documento de Informações Econômico-Fiscais – DIEF –; ou

b) Escrituração Fiscal Digital – EFD.

§ 1.º O crédito tributário de que trata este artigo:

I - é exigível mediante aviso de cobrança, independentemente de lançamento de ofício; e

II - quando não satisfeito no prazo regulamentar:

a) implica incidência de juros, multa e demais acréscimos legais;

b) veda a expedição de certidão negativa de débito; e

c) determina a sua inscrição em dívida ativa.

§ 2.º O aviso de cobrança será expedido pelo órgão da Sefaz encarregado da cobrança, devendo conter:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;”

Assim, caso não ocorra o pagamento da multa constituída por meio de
“aviso de cobrança”
, a administração tributária estará autorizada a promover a inscrição em dívida ativa.

Todavia, nessa hipótese, a inscrição em dívida ativa deverá se reportar ao conteúdo do aviso de cobrança, que deverá indicar
“o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis”
.

Co
nstata-se que o aviso de cobrança nº
6.030.974-4 indica Torre Hotéis S. A. como único devedor da multa decorrente da não entrega de sua escrituração fiscal digital.

Em outras p
alavras
, a multa pertinente ao
aviso de cobrança nº
6.030.974-4
não
foi constituída contra os agravados.
Por conseguinte, não foram notificados do crédito tributário na esfera administrativa.

E
após a notificação do aviso de cobrança nº
6.030.974-4,
a administração tributária não apurou nenhuma das circunstâncias previstas nos artigos 134 e 135, do Código Tributário Nacional, que atribua aos agravados responsabilidade pelo crédito tributário.

Registre-se que o
sócio, o diretor ou o administrador não se tornam automaticamente responsáveis pelas dívidas tributárias das pessoas jurídicas por mero inadimplemento. É necessário que se façam presentes uma das circunstâncias que, de acordo com a legislação tributária, seja capaz de lhes atribuir responsabilidade tributária.

É o que se extrai do enunciado da Súmula nº 430, do Superior Tribunal de Justiça:

“
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.”

E as circunstâncias que atribuem responsabilidade tributária devem ser aferidas por ocasião da constituição do crédito tributário.

Por
que
o crédito tributário não foi constituído contra os agravados, que dele não foram notificados e porque o inadimplemento, por si só, não os torna responsáveis, não se fazem presentes as condições legais para atribuição de responsabilidade tributária.

Por conseguinte, não é possível a inclusão dos agravados como codevedores do crédito tributário
pertinente ao aviso de cobrança nº
6.030.974-4
por ocasião de sua inscrição em dívida ativa, nem é autorizada a negativa de expedição de certidão de regularidade fiscal com fundamento no referido débito.

Por essa
s razões, nego provimento
ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000367-42.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: RUI CARLOS BAROMEU LOPES E SANDRA MIRANDA RESEGUE LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

1. Autoridade coatora em mandado de segurança é aquela que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas. Se a lei atribui à autoridade apontada como coatora a competência para praticar ou rever o ato impugnado, não se verifica ilegitimidade passiva.

2. A presunção de liquidez e certeza da dívida regularmente inscrita não impede sua impugnação por meio de mandado de segurança devidamente instruído com a “prova inequívoca” necessária para infirmar tal presunção.

3.
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio.

4. Se o crédito tributário foi constituído apenas contra a pessoa jurídica e antes da inscrição em dívida ativa não foi apurada nenhuma situação capaz de atribuir responsabilidade a seus sócios, não se pode incluí-los como codevedores, nem lhes negar certidão de regularidade fiscal.

5. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno julgado prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e, POR IGUAL VOTAÇÃO, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.